Tribunal: CARF
Processo: 13896.720116/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720116/2013-04
ACÓRDÃO
2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIPS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS (Tema
478), julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se
falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica,
impondo seja rechaçada a tributação imputada.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF no 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos a: (i) aviso prévio indenizado; e
(ii) vale transporte.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecer utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 8254/8256):
Compõem o processo 13896.720116/2013-04 os seguintes autos de infração
lavrados por descumprimento de obrigação principal, consolidados em
22/1/2013, relativos ao período de 01/2009 a 12/2009:
AI 51.024.055-0, no valor de R$ 424.219,14, referente às contribuições da
empresa, inclusive às parcelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT incidente sobre valor
pago a segurado empregado.
AI 51.024.056-9, no valor de R$ 111.839,69, referente às contribuições sociais
destinadas a outras entidades – terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi,
Sebrae), incidente sobre valor pago a segurado empregado.
(...)
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
3
Foram efetuados pela fiscalização os seguintes levantamentos:
1. AD – Aviso Prévio Indenizado 13 Salário. O contribuinte não considerou como
base de cálculo das contribuições os valores constantes da folha de pagamento
com os códigos: 0750D – Décimo Terceiro Salário Aviso Prévio – Folha – Direto e
07501 – Décimo Terceiro Salário Aviso Prévio – Folha – Indireto, discriminados na
planilha I, fls. 45/53 dos autos.
2. GC – Gratificação Carro. O contribuinte, através das folhas de pagamento,
efetuou pagamentos a título de gratificação para carro, que de acordo com a
Tabela de Incidência da folha de pagamento, fls. 35/44, rubrica 13501 –
Gratificação para Carro – Folha – Indireto, compõem a base de cálculo de
contribuições previdenciárias dos segurados empregados.
Verificou a fiscalização que os beneficiários do programa “gratificação de
veículos” Jane Tavares Ferreira, José Aparecido Salviano, Ricardo Merrighi de
Figueiredo Silva e Ricardo Mutuzoc não estão informados em Folhas de
Pagamento e GFIP. Assim, para esses segurados foi exigida contribuição, tendo
adotado como base cálculo o valor constante dos formulários para aquisição dos
veículos, conforme item 4.3.3.4 do relatório fiscal e planilha 3, fl. 109.
Para os beneficiários Carlos Guilherme Santos Pinto Moreira, Danielle Dantas
Rodrigues, Jonny Leppin, Marcelo Oliveira de Barros, Rogério Yudi Shimmori e
Wilson Celitti Júnior, tendo a fiscalização constatado que os valores depositados
em conta corrente (relação Banco/Caixa, fls. 90/108) são superiores aos
informados em folha de pagamento e GFIP, foi considerada como base de cálculo
da contribuição lançada a diferença entre ambos (depósito bancário – folha de
pagamento). Os valores exigidos estão demonstrados na planilha 3, fl. 109.
3. VE – Veículos diretoria. A empresa possui programa de gratificação para
aquisição de veículos, cópia às fls. 63/65 dos autos. Segundo a fiscalização (item
4.3.2.13 do relatório fiscal), a “cartilha” que estabelece o procedimento para
concessão de veículo, no item 4, terceiro parágrafo, dispõe que “cargos de
movimentação (veículo utilizado como ferramenta de trabalho) tem
procedimento e forma de concessão diferenciada”. Apurou auditor fiscal que a
empresa nos casos de concessão de veículos no auxílio de seus colaboradores
para exercerem dentro de suas funções (como vendas) possui plano específico de
aquisição diferente do presente caso, em que concede este benefício de forma
seletiva para seus administradores.
Informa a fiscalização (item 4.3.2.14 do relatório fiscal) que para apurar o valor da
remuneração paga aos segurados foi utilizado o valor da depreciação informado
pelo contribuinte na Planilha Veículos Philips, fl. 54. Esse valor foi dividido pelos
meses do ano calendário de 2009.
Na Planilha 2 – Levantamento Veículos, fls. 55 a 62, estão demonstrados por
competência, segurados, cargo, descrição, marca e modelo dos veículos, os
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
4
valores despendidos com o pagamento de salário in natura (depreciação mensal
dos veículos).
4. VT – Vale Transporte (não informados em folha de pagamento nem em GFIP).
Pagamento efetuado em folha de pagamento, na rubrica de provento de valores a
título de Reembolso de Vale Transporte, identificado com os códigos 2670D –
Reembolso Vale Transporte Direto e 26701 – Reembolso Vale Transporte Indireto
(planilha 4).
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos Autos de Infração na data de 29/01/2013 (fls.
403/404), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 534/564), na qual alegou, em breve síntese:
(a) Os valores efetivamente devidos pelas rubricas “GRATIFICAÇÃO CARRO” e
“VEÍCULOS DIRETORIA” foram corretamente declarados e recolhidos;
(b) Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados a título de aviso prévio indenizado e 13o salário e vale transporte
dinheiro.
Pugnou, ainda, pela conversão do julgamento em diligência, especialmente para
análise de documentos, novas diligências administrativas e prova pericial.
Da Conversão do Feito em Diligência
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/BH, na data de 14/05/2014, converteu o feito em diligência (fls. 6689/6692), para:
Portanto, para que seja possível o julgamento correto do presente processo, faz-se
necessário que a fiscalização, após análise dos documentos apresentados pela empresa, verifique:
a) Levantamento GC: o valor da base de cálculo considerada para todos os
segurados no levantamento GC (planilha 2);
b) Levantamento VE: se os valores pagos na rubrica 270 referem-se, de fato, à
depreciação/utilização de veículo, conforme afirma a autuada, e
- Confirme se tais valores indicados nos documentos apresentados pela empresa
(e que seriam correspondentes ao levantamento VE) estão amparados na
contabilidade e se foram considerados quando do recolhimento das contribuições
devidas.
- Solicite à empresa que demonstre como foi feito o controle de utilização dos
veículos e a apuração do valor que indica na rubrica 270.
- Após analisar a documentação e esclarecimentos, verifique se há necessidade de
retificação nos dados considerados como base de cálculo (planilha 2, fls. 55/62 e
planilha 3, fl. 109), observando-se que, no caso de retificação, deverá ser
elaborada planilha demonstrando os valores remanescentes. Caso não seja
verificada necessidade de retificação que sejam indicados os motivos pelos quais
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
5
os documentos apresentados não podem ser considerados para alterar o valor
lançado.
Em resposta à diligência a fiscalização elaborou Relatório Fiscal Complementar (fls.
6696/6701), e esclareceu que:
1.6. A coluna Valor Fopag foi obtida nas Folhas de Pagamento apresentadas pelo
contribuinte e no MANAD, a coluna Valor GFIP foi obtida nas GFIP apresentadas,
Valor Fopag GC se refere ao valor da rubrica 1350I – GRATIFICAÇÃO PARA CARRO-
FOLHA-INDIRETO obtida na Folha de Pagamento, a coluna Valor C/C GC foi obtida
dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte e a coluna Formulário GC
também foi apresentada pela empresa discriminando os trabalhadores que
receberam Gratificação de Carro. A fiscalizada não apresentou nenhum
documento relacionado à Sra Jane Tavares Ferreira. Em relação aos
trabalhadores José Aparecido Salviano, Ricardo Merrighi de Figuereido Silva e
Ricardo Mutuzoc foram apresentados pela empresa Fichas Financeiras, mas
estes segurados não estão informados nem nas Folhas de Pagamentos e não
estão declarados em GFIP.
1.7. A fiscalizada não apresentou nenhum documento em que concilia os valores
pagos na rubrica 270 com os valores lançados na contabilidade nas contas
contábeis de depreciação/utilização de veículo. Apresentou razão da conta
6620173 – Tributos e Contribuições Indedutíveis, lançando valores em bloco, e
nos documentos apresentados não há nenhuma correlação desta conta com a
conta depreciação/utilização de veículo. Foi solicitado que a fiscalizada
apresentasse “documentos/esclarecimentos que demonstrem como foram feitos
os controles de utilização dos veículos e a apuração do valor que indica na rubrica
270, por competência, por segurado e por veículo”. Estes controles e as
discriminações solicitadas não foram apresentados.
(...)
1.9. Dos documentos apresentados pela fiscalizada não foram encontrados
nenhum que comprove de forma clara os controles de utilização dos veículos e a
apuração do valor na rubrica 270, por competência, por segurado e por veículo.
1.10. O entendimento da fiscalização continua o mesmo do momento do
lançamento do crédito tributário, que no seu Relatório Fiscal demonstra a
ocorrência dos fatos geradores aqui relatados de forma cabal e clara. Analisando
os documentos apresentados pelo contribuinte não se encontram fatos que
possam modificar ou alterar os lançamentos efetuados.
Cientificado do resultado da diligência na data de 22/06/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 8236, o contribuinte apresentou
Manifestação (fls. 8239/8247) na data de 21/07/2015 (fl. 8238), reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação, para que seja cancelado o Auto de infração.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
6
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, em sessão realizada em 30/09/2015, por meio do acórdão no 02-66.663 (fls.
8253/8268), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para retificar o
levantamento GC – Gratificação Carro dos Autos de Infração, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 8253):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O aviso prévio indenizado integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e para terceiros.
VALE-TRANSPORTE
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Embora a convenção coletiva de trabalho possa descaracterizar verba como
remuneração para fins trabalhistas, a hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias continua adstrita ao que está definido na lei, em obediência ao
princípio da estrita legalidade que rege a instituição de tributos.
INCONSTITUCIONALIDADE. Compete privativamente ao Poder Judiciário decidir acerca de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de normas.
PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 08/07/2016, através de
seu domicílio eletrônico, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – COMUNICADO
(fl. 8284), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 8286/8316) na data de 05/08/2016
(fl. 8285), reiterando os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
7
Pugnou, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, e a conversão do julgamento
em diligência, a fim que seja determinada a realização de prova pericial, para que um perito isento
e independente analise os documentos apresentados pelo contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da suspensão do crédito tributário
A recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a Impugnação e o Recurso Voluntário interpostos nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Do aviso-prévio indenizado
A decisão de piso manteve a exação no tocante à incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, no julgamento do Recurso Especial n° 1.230.957-RS (Tema 478), reconhecendo a natureza
do aviso prévio indenizado nos seguintes termos:
Tema 478:
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do RICARF:
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
8
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Pagamento do Vale Transporte em Dinheiro
A decisão de primeira instância manteve a incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos pela Recorrente a título de Vale Transporte, sob o
fundamento de que tais valores pagos em espécie não afastam a incidência das contribuições.
Entretanto, tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula 89, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 89
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão
no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão
no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011
Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012
Deste modo, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias
lançadas sobre os valores pagos pela Recorrente a título de Vale-Transporte, ainda que em
espécie.
Gratificação Carro
Com relação aos valores considerados pela fiscalização como valor real da
“gratificação carro” (levantamento GC), a decisão de piso retificou o lançamento, nos seguintes
termos (fls. 8264/8265):
Os documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 6.892 a 6.907) demonstram
que a importância depositada em conta corrente para os segurados identificados
na planilha abaixo, considerados pela fiscalização como valor real da “gratificação
carro” (levantamento GC) é na verdade o valor líquido da folha de pagamento
recebido por eles:
(...)
Fl. 8326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
9
Assim, deve ser excluída da base de cálculo da contribuição lançada nos autos de
infração 51.024.055-0 e 51.024.056-9, código de levantamento GC – gratificação
carro, o valor identificado na coluna “diferença lançada” da tabela acima,
considerada indevidamente pela fiscalização como diferença da “gratificação
carro” não levada a tributação pelo contribuinte.
Deve, no entanto, ser mantida a parcela relativa aos segurados José Aparecido
Salviano, Ricardo Merrighi de Figueiredo Silva, Ricardo Mutuzoc e Jane Tavares
Ferreira por não ter sido declarada em GFIP pelo contribuinte, passando os
valores da base de cálculo do levantamento GC para:
(...)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a reproduzir os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, e não traz aos autos prova alguma de que declarou em
GFIP os valores pagos aos segurados José Aparecido Salviano, Ricardo Merrighi de Figueiredo Silva,
Ricardo Mutuzoc e Jane Tavares Ferreira, de modo que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (artigo 373, CPC), razão pela qual deve ser mantido no lançamento tributário.
Veículo Diretoria
Nesse ponto, novamente a Recorrente limita-se a reproduzir idênticas razões
apresentadas na Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e
uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114,
§ 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
8265/8266):
Veículo diretoria. Prova pericial
Para atendimento da solicitação da DRJ/BHE, o contribuinte foi intimado, através
do Termo de Intimação Fiscal 1, fls. 6.702/6.703, a:
[...]
2 – apresentar documentação/esclarecimentos que comprovem que os
valores pagos na rubrica 270, no ano calendário de 2009, referem-se, de
fato, à depreciação/utilização de veículo, discriminando todos os valores
lançados nesta rubrica, por competência, segurado e rubrica (se por acaso
houver outros lançamentos dentro da rubrica 270), e mais conciliando estes
valores com as contas contábeis, de modo que, possam ser verificados se
estão devidamente escriturados em sua contabilidade. Apresentar também
documentação/esclarecimentos que comprovem que estes valores foram
considerados quando do recolhimento das contribuições devidas.
Além disso, a empresa deverá apresentar documentos/esclarecimentos que
demonstrem como foram feitos os controles de utilização dos veículos e a
apuração do valor que indica na rubrica 270, por competência, por segurado e por
veículo.
Fl. 8327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
10
Em resposta, o contribuinte protocolou os Pedidos de Prorrogação de
10/10/2014, 28/11/2014 e 12/12/2014 (fls. 6.704, 8.217/8.218 e 8.219/8.220) e
Respostas às Intimações de 3/11/2014, 18/11/2014 e 5/1/2015 (fls. 6.728 a 8.177,
8.178 a 8.216 e 8.221 a 8.231), juntando os documentos de fls. 6.733 a 8.177,
8.185 a 8.216 e 8.233 a 8.231.
Entretanto, conforme Informação Fiscal, nenhum documento que concilia os
valores pagos na rubrica 270 com os valores lançados na contabilidade nas contas
de depreciação/utilização de veículo, nem prova de que as rubrica 270 – Salário
Utilidade e 670 – Desconto Salário Utilidade estão realmente vinculados à
utilização de veículos foram apresentados.
Quanto ao Livro Razão, constatou a fiscalização que na conta 6620173 – Tributos
e Contribuições Indedutíveis, os lançamentos foram feitos em bloco, e que nos
documentos apresentados não há relação entre esta e a conta
depreciação/utilização de veículo, bem como não foram apresentados
documentos/esclarecimentos que demonstrassem como foram feitos os controles
de utilização dos veículos e a apuração do valor indicado na rubrica 270, por
competência, segurado e veículo.
Para provar a alegação de que os valores das rubricas 270 e 670 referem-se ao
levantamento VE, acrescenta-se, o contribuinte deveria ter demonstrado
documentalmente todos os veículos lançados na conta contábil
depreciação/utilização de veículo, por valor, competência, segurado e demais
parcelas (no caso de outros lançamentos na rubrica 270), além de conciliá-los com
suas contas contábeis, o que não ocorreu.
O sujeito passivo, discordando das conclusões da auditoria fiscal, esclarece que,
apesar das dificuldades em razão do lapso de tempo da ocorrência dos fatos (ano
de 2009), juntou os documentos solicitados, na medida em que foi possível
localizá-los. Alega que recolheu as contribuições relativas à rubrica 270 – salário
utilidade e que o Livro Razão em conjunto com o SPED e as planilhas
demonstrativas e de cálculos que juntou aos autos, permitem verificar se os
valores lançados na rubrica 270 estão refletidos em sua contabilidade.
Porém, não se discute nos autos se houve registro contábil ou recolhimento de
contribuição sobre a rubrica 270, mas se tal rubrica corresponde ao levantamento
VE, como quer fazer crer o impugnante.
O contribuinte, no entanto, não comprovou esta situação durante a fiscalização
e, apesar de discordar do resultado de diligência, também nada acrescentou por
ocasião da apresentação de sua manifestação de inconformidade, mas,
pretende seja realizada perícia para que se prove que agiu corretamente.
(...)
Depreende-se do exposto que é facultado a autoridade julgadora determinar, de
ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências ou perícias,
quando as entender necessárias para o deslinde da questão.
Fl. 8328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
11
Nesse sentido, o Código de Processo Civil, Lei 5.869/1973, artigo 420, parágrafo
único, inciso I, dispõe que “a perícia será indeferida quando a prova do fato não
depender do conhecimento especial de técnico”.
A realização de perícia objetiva dirimir dúvidas com relação às provas juntadas ao
processo ou a esclarecer fato que dependa de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de autuação da fiscalização ou do julgador, não se
prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo,
quanto à comprovação dos fatos que lhes compete.
Assim, considerando-se que o auditor fiscal possui o devido conhecimento
especializado sobre a legislação tributária e de sua aplicação e tendo em vista que
o impugnante não juntou aos autos qualquer elemento/documento capaz de
suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram o lançamento é prescindível a
realização de perícia.
Neste ponto, não há reparos a se fazer na decisão de piso.
Do Pedido de Diligência
A Recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, a fim de que seja
realizada a prova pericial, para que seja nomeado um perito independente, a fim de que se
proceda com a análise de forma imparcial sobre os documentos apresentados, com o fito de que
seja respeitado o princípio da busca pela verdade material.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Fl. 8329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
12
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, a própria recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 8330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720116/2013-04
13
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir o lançamento relativos a: (i) aviso prévio indenizado; e (ii) vale
transporte.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 8331
DF CARF MF
Original